Tribunal: TJES
Processo: 5011409-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011409-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: VESPASIANO LOPES DE FARIAS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011409-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: VESPASIANO LOPES DE FARIAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo recorrente em face de
VESPASIANO LOPES DE FARIAS,
indeferiu o pedido liminar, ao fundamento que
“
não restou comprovada a mora, já que não consta dos autos qualquer notificação do requerido”
.

Nas razões apresentadas no id 3787806, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão vergastada deve ser reformada, haja vista que a notificação extrajudicial enviada, a despeito de não ter sido entregue, foi válida, porque fora direcionada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária.

Com arrimo nesses argumentos requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

Sem contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A
em face de
VESPASIANO LOPES DE FARIAS,
na qual aduz que celebrou com o requerido, em 18/10/2019, Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária, sob o nº 30410-382768851, no valor total de R$ 33.730,08 (trinta e três mil, setecentos e trinta reais e oito centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 515,21 (quinhentos e quinze reais e vinte e um centavos), tendo como objeto o veículo Renault Sandero (HF)EXPR(EXP), ano 2010, de cor cinza, placa MTR7645, e RENAVAM 00228675880.

Contudo, sustenta que o agravado não cumpriu com as obrigações firmadas, uma vez que deixou de efetuar o pagamento da parcela de nº 33 (trinta e três), com vencimento em 18/07/2022, o que acarretou no vencimento antecipado de toda a sua dívida. Ressalta, ainda, que comprovou a mora por meio de notificação extrajudicial enviada no endereço informado no contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo que lhe foi fiduciariamente alienado.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo proferiu a r. decisão vergastada, nos termos anteriormente alinhavados.

Pois bem. De início, registro que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂM
ARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_______________

(...) 4. –
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmadas tais premissas, é cediço que a prévia constituição em mora do devedor inadimplente é indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, o que constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Nessa seara, sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a Súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA É IMPRESCINDIVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

No caso dos autos, a notificação extrajudicial de id 18937197, dos autos de origem, que instrui a ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante, retornou ao remetente pelo motivo constante no documento como
“mudou-se”
.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial perfilha no sentido de que, para fins de comprovação da constituição em mora, é válida a notificação enviada por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado pelo consumidor no contrato, não sendo necessária a prova do recebimento desta pelo devedor.

Assim, nessas hipóteses específicas, a Corte Cidadã considerou a ocorrência de má-fé por parte do consumidor, que não informou a alteração de endereço à instituição financeira, a qual não disporia de meios para obter a referida informação.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ENTREGUE PELOS CORREIOS NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. DECISÃO MANTIDA. 1. No presente caso, a notificação extrajudicial foi enviada por escritório de advocacia, por intermédio dos correios, com aviso de recebimento, ao endereço do devedor fiduciário constante do contrato. Todavia, a carta com aviso de recebimento retornou sob o motivo de que o devedor "mudou-se". 2. Nas razões recursais, o devedor não afirma que esse motivo declinado pela empresa de correios estava equivocado, tampouco sustenta que efetivamente reside no endereço e, ainda, não informa o seu endereço atual. Dessa forma, imperioso concluir-se que a assertiva do funcionário dos correios, acolhida pelo acórdão recorrido, é verdadeira. 3.
O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, ao Superior Tribunal de Justiça endereço do devedor indicado no contrato basta à comprovação da constituição em mora, não sendo necessária a prova do recebimento da notificação pelo devedor.
4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 1.590.583; Proc. 2019/0287659-0; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 28/09/2020; DJE 30/09/2020)
(grifei)

___________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR "MUDOU-SE". CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. RECURSO PROVIDO. É indispensável à propositura da ação de busca a apreensão, embasada no Decreto-Lei nº 911/69, a prévia constituição em mora do devedor inadimplente, constituindo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
É válida a comprovação em mora do devedor mediante o retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor mudou-se, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(RESP 1.828.778/RS).
(TJMG; APCV 5002759-84.2022.8.13.0342; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 16/11/2022; DJEMG 23/11/2022)
(grifei)

___________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 2º, par. 2º do DL nº 911/69. Teoria da expedição que dispensa a entrega pessoal da notificação ao devedor, sendo, todavia, necessária a entrega efetiva no endereço constante do contrato.
Aviso de recebimento que retornou com a resposta "mudou-se". Parte agravada que não cumpriu com seu ônus de manter o endereço atualizado. Ato que viola, a boa-fé objetiva dos contratos. Constituição em mora configurada.
Conhecimento e provimento do recurso.
(TJRJ; AI 0010957-89.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 23/11/2022; Pág. 407)
(grifei)

Dessa forma, entendo pela validade da notificação extrajudicial efetuada pela recorrente.

Por fim, é importante salientar que resta patente o
periculum in mora
em favor do agravante, uma vez que, mês após mês, além de crescer a dívida do agravado – o que aumenta o risco de o demandante não reaver a totalidade de seu crédito –, trata-se de bem móvel suscetível aos efeitos da depreciação, bem como à eventual transferência da posse para terceiros.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos acima aduzidos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APRE
E
NSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO ENTREGUE. MOTIVO. MUDOU-SE. VALIDADE DO ENVIO DO AR NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a Súmula nº 72 do STJ.

2.
O entendimento jurisprudencial perfilha no sentido de que, para fins de comprovação da constituição em mora, é válida a notificação enviada por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado pelo consumidor no contrato, não sendo necessária a prova do recebimento desta pelo devedor.

3.
Nessas hipóteses específicas, a Corte Cidadã considerou a ocorrência de má-fé por parte do consumidor, que não informou a alteração de endereço à instituição financeira, a qual não disporia de meios para obter a referida informação.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.